Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL. DIREITO À READAPTAÇÃO. PERÍCIA. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A formulação de pedido em grau recursal com fundamento em causa de pedir diversa da inicial configura hipótese de inovação recursal, violando o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.
2. Readaptação é a investidura do servidor público efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a redução de sua capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, respeitada a habilitação exigida no concurso público.
3. Não há ilegalidade na aposentadoria por invalidez da servidora quando comprovada a existência de incapacidade laboral total e permanente para o trabalho após processo regular de readaptação.
4. Os atos administrativos emitidos pelo Distrito Federal, através da Junta Médica, gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, reputando-se verdadeiros e, conforme o direito, até que se prove o contrário.
5. A existência de conclusão contrária e desfavorável à autora, emitida por perito judicial, não acarreta vício apto a ensejar sua substituição nos autos, tampouco a realização de nova perícia.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.